Tribunal: STF
Processo: Rcl 19639
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. RECONHECIMENTO DE PERÍODO ESPECIAL DE FÉRIAS DE 45 DIAS COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.



    Inexistente aumento de vencimento de servidor público para fins de equiparação salarial, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 37. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.